Tribunal: TJMT
Processo: 1023894-39.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023894-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GLAUCIA MORENO PEREIRA MAIA - CPF: 414.942.368-77 (ADVOGADO), FERNANDO CASTRO SANTOS - CPF: 026.820.242-70 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GLAUCIA MORENO PEREIRA MAIA - CPF: 414.942.368-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A apreensão de relevante quantidade de droga, 10,410kg de maconha, justamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas, justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário e constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.2.

A

notícia de que o paciente não titubeou em se deslocar do sul do país para buscar o material proscrito no centro-oeste com a intenção de transportar e entregá-lo na região sudeste, sinaliza maior desvalor do comportamento e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fator real de necessária cautelaridade.

1.3.
A incursão delitiva pretérita (executivo de pena em andamento) revela a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando-se a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a reiteração criminosa. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Fernando Castro Santos
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policias da Comarca de Cuiabá-MT

converteu
a prisão em
flagrante
do paciente em
preventiva
.

Esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Sustenta a
ilegalidade da prisão cautelar
, posto que embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de defender de que o paciente, em decorrência da morte recente do pai, permaneça “
perto de seus familiares nesse momento
[para]
viver o luto pelo menos
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 151277177).

Instruiu a inicial com documentos (ID 151277179 a 151277181).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 152783694) e a seguir, vieram os informes judiciais (ID 153772679).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 153772679), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSAS TROUXINHAS DE DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DO PACIENTE. TRÁFICO INTERESTADUAL. 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE AFIGURAM INVIÁVEIS, POSTO QUE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 17.11.2022, durante fiscalização de rotina a um ônibus com destino a Colatina-ES, policiais rodoviários federais surpreenderam um dos passageiros, mais tarde identificado como o paciente deste
writ
,
Fernando Castro Santos
, transportando dentro da sua bagagem
10,410kg de maconha distribuídos em sete tabletes
.

De acordo com o relato dos agentes públicos à autoridade policial, o paciente “
informou que a droga é de sua posse e possui residência em Londrina e que veio a Cuiabá/MT exclusivamente para pegar a droga e que levaria até a cidade de Uberlândia/MG, onde seria contatado por uma pessoa, o qual não conhece, para fazer a retirada da droga, e que receberia em torno de R$ 6.000,00 para a realização desse transporte
”.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando garantir a ordem pública, conforme motivação que segue:

“A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância (...).
In casu
,
quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso em liça, haja vista a quantidade de droga apreendida, totalizando 07 (sete) porções de maconha pesando mais de 10kg
, a qual acarreta deterioração, bem como notórias mazelas sociais que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas. Frise-se, ademais, que
o custodiado, residente da cidade de Londrina/PR, asseverou que veio à Cuiabá somente para buscar o entorpecente e levá-lo ao município de Uberlândia/MG, a demonstrar que se trata, em tese, de tráfico interestadual de drogas, cuja quantidade apreendida fornece indícios da existência de um comércio vultoso, deturpando concretamente a ordem pública, a justificar a imposição da segregação cautelar
(...). Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.
Ademais, tem-se que o autuado é reincidente, uma vez que ostenta executivo em andamento no SEEU
, no Estado do Amazonas, sob o número 0223014- 82.2016.8.04.0001” (ID 151277179). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
e se afiguram
válidos
para autorizar a manutenção do paciente em cárcere.

A
relevante
quantidade de droga, totalizando mais de 10kg, e a notícia de que o paciente não titubeou em se deslocar do
Sul
do país para buscar o material ilícito no
Centro-Oeste
e entregá-lo na região
Sudeste
sinalizam a
gravidade concreta
do comportamento e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Nesse ponto, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre a temática: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de drogas em quantidade relevante, j
ustamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas
, justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário e constitui fundamento
idôneo
da segregação cautelar, segue o teor do
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Para além disso, a informação de que o paciente ostenta um executivo de pena em andamento revela a sua
periculosidade
e propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

Nessa toada, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos lançados para estabelecer a custódia provisória.

Do mesmo modo, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir nova disseminação de substâncias ilícitas na localidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Finalmente, a noticiada morte do pai do paciente, apesar de lamentável,
não
é fundamento o bastante para alicerçar a fixação de providências substitutivas, sobretudo quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela extrema.

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa e está exposto de forma fundamentada e concreta, é
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Fernando Castro Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022